Tribunal: TJES
Processo: 5025573-40.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025573-40.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BACHOUR LTDA e outros
RECORRIDO: DISTRIBUIDORA BACHOUR LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025573-40.2022.8.08.0048

RECORRENTE: DISTRIBUIDORA BACHOUR LTDA, JOAO COSTA VALVERDE

RECORRIDA: JANDIRA BARBOZA DA MOTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS, TABELA FIPE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que teve a sua motocicleta abalroada pelo veículo de propriedade da Requerida Distribuidora, guiado pelo Requerido João quando do acidente. Sustenta que o veículo da Autora sofreu perda total em razão desse acidente. Aponta que a motocicleta estava avaliada quando do acidente em R$8.265,00 pela tabela FIPE. Sustenta que incorreu com custos de R$650,00 para transporte da motocicleta para a oficina e elaboração de laudo. Requer indenização por dano material de R$8.265,00 e R$650,00 e por dano moral de R$10.000,00.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, senão vejamos:

Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar os Requeridos solidariamente a pagarem à Autora o valor de R$8.915,00 (oito mil, novecentos e quinze reais), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Irresignado, interpôs Recurso Inominado, almejando a reforma da r. Sentença, alegando que, a Autora trafegou no corredor, no estreito limite entre o caminhão e o canteiro, não tendo sido possível verificar a presença dessa no local. Aduz que a Requerente se posicionou em local de forma imprudente e excedia os limites da pista. Ainda, defende a responsabilidade da autora pelo acidente, não devendo os danos materiais serem reparados.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar.

Em análise ao conjunto instrutório dos autos, de plano, coaduno com o entendimento do juízo singular acerca da ilegitimidade ativa do Recorrente, uma vez que a Recorrida não contribuiu para a ocorrência do acidente indicado, não havendo que se falar em culpa concorrente.

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“
Isso porque da dinâmica do acidente narrada é possível verificar que não foi observada a cautela necessária pelo caminhão dos Requeridos, que realizou movimento com o veículo sem observar que não conseguiria fazer a conversão sem colidir com a Requerida. No mesmo sentido foi a indicação do depoimento pessoal do Requerido João no ID22741595, no qual esse reconheceu que a Requerente estava no seu ponto cego. Assim, entendo que os Requeridos são os responsáveis pelo acidente. Entendo que a Requerente não contribuiu para a ocorrência do acidente indicado, não havendo que se falar em culpa concorrente. Na forma do artigo 927 do Código Civil, tendo os Requeridos causado dano à Autora, cabe a eles indenizarem na exata extensão desse dano. A Requerente comprovou que o valor de médio de mercado de sua motocicleta, atribuído pela FIPE, era, quando do acidente, de R$8.265,00. Restou comprovado que houve perda total do veículo da Requerente. A alegação dos Requeridos de que o valor de mercado da motocicleta seria inferior não pode prosperar, uma vez que a pequena amostragem apresentada pelos Requeridos não é suficiente para afastar a presunção de veracidade produzida pela FIPE
.”

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JDUCIE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)